Tribunal: TJSP
Processo: 2140749-62.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2025

Data de publicação:

27/09/2025

Ementa:
IA): AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES.EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão de agravo de instrumento, tirado de decisão proferida em cumprimento de sentença com pedido de habilitação de herdeiros para levantamento de valores, em substituição ao credor falecido. Defende o embargante omissão em relação à existência escritura

Ementa:
IA): AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES.EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão de agravo de instrumento, tirado de decisão proferida em cumprimento de sentença com pedido de habilitação de herdeiros para levantamento de valores, em substituição ao credor falecido. Defende o embargante omissão em relação à existência escritura de inventário e partilha dos bens do falecido.
Razões de Decidir. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. D. Turma Julgadora que, por maioria de votos, entendeu pela necessidade de prévia sobrepartilha a fim de definir o quinhão a cada sucessor. Impossibilidade de levantamento que impede a alteração da titularidade do crédito.
Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.